Tribunal: STF
Processo: MS 36932
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE DADOS DE CONTAS PESSOAIS DE AGENTES PÚBLICOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



1. Mandado de segurança contra ato da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Fake News que aprovou requerimento de informações e dados de contas pessoais de agentes públicos em plataformas digitais.



2. Os requerimentos de providências investigativas direcionados a Comissões Parlamentares de Inquérito devem (i) individualizar as condutas a serem apuradas, (ii) apresentar os indícios de autoria, (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações e (iv) delimitar os dados e informações buscados. Ausência, no caso concreto, dos requisitos apresentados.



3. Segurança concedida para cassar os efeitos do ato coator.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Fake News, que aprovou o Requerimento nº 297, de autoria do Deputado Federal Alexandre Frota, em sessão ocorrida em 05.02.2020. O documento solicita que as plataformas digitais Facebook e Twitter forneçam informações e dados das contas pessoais dos impetrantes.



    2. Os impetrantes relatam que os dados solicitados são os seguintes:



    Facebook 



    a. Preservação de todo histórico de conversas (com conteúdo) em container forense (com cálculo de hash) e disponibilização para coleta/download; 



    b. Toda lista de contatos; 



    c. Todo histórico de páginas acessadas;



    d. Relação com todos os seguidores da página, contendo identificador de perfil (URL completa);



    e. Todo histórico de login efetuado, contendo o horário (timestamp) completo com fuso horário e os endereços IPs utilizados para esses logins com a porta lógica (source port);



    f. Preservação de todo o conteúdo disponível na conta, ou eventualmente apagado, num container forense (com cálculo de hash) e disponibilização para coleta/download; 



    g. A partir do Law Enforcement Online Requests (https://www.facebook.com/records/login/) queira o Facebook efetuar procedimento conhecido como Account Preservation, de acordo com os guidelines descritos em https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines 



    Twitter 



    a. Todo histórico de conversa contendo o conteúdo das conversas (DirectMessagesDMs); 



    b. Lista de pesquisa da conta; 



    c. Preservação de todo o conteúdo disponível na conta, ou eventualmente apagado, num container forense (com cálculo de hash) e disponibilização para coleta/download.



    d. A partir do serviço Legal request submissionsda plataforma Twitter (https://legalrequests.twitter.com/ forms/landing_disclaimer), realizar a preservação dos referidos perfis.



    3. Em sede liminar, pediram a suspensão dos efeitos do ato da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Fake News que aprovou o Requerimento nº 297, até a apreciação definitiva deste writ. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para cassar os efeitos do ato impugnado. 



    4. Deferi o pedido liminar para suspender os efeitos do ato de aprovação do Requerimento nº 297 pelos membros da CPMI Fake News, até o exame de mérito do presente writ (doc. 14).



    5. Irresignado, o Senado Federal interpôs agravo interno (doc. 24). Sustenta a inexistência de direito líquido e certo dos autores de não serem investigados pela CPMI. Defende que o Presidente da CPMI se baseou no poder investigatório da CPI e no estrito cumprimento do dever legal para praticar os atos impugnados. Aduz que o controle judicial dos atos da CPI fere a separação de Poderes.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela concessão da segurança. Leia-se:



    MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. AFASTAMENTO DO SIGILO TELEMÁTICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    É ilegal ato de Comissão Parlamentar de Inquérito que aprova requerimento de afastamento de sigilos telemático e informático sem individualizar as condutas dos investigados, delimitar temporalmente o alcance da medida e demonstrar sua necessidade e utilidade. 



    ' Parecer pela concessão da segurança. 



    7. É o relatório. Decido.



    8. Como se vê nos documentos anexados aos autos, o requerente do pleito formulado à CPMI narra que servidores lotados em gabinete de Deputado estadual de São Paulo teriam publicado em redes sociais postagens “ofensivas, difamatórias, injuriosas e caluniosas”, em dias úteis, durante o período de trabalho. Sustenta que a ocorrência de tais fatos poderia ser comprovada por meio de laudo pericial apresentado e depoimento prestado pela Deputada Joice Hasselmann à CPMI Fake News. Solicita o fornecimento de uma série de informações e dados das contas de indivíduos nas plataformas Facebook e Twitter, quais sejam: (i) históricos de conversas privadas, (ii) listas de contatos e seguidores de páginas, (iii) históricos de páginas acessadas e pesquisas realizadas, (iv) históricos de logins efetuados, com os horários em que realizados e os IPs dos aparelhos utilizados, além da (v) preservação de todos os conteúdos disponíveis nas contas ou eventualmente apagados e sua consolidação para coleta ou download. Afirma que o acesso a essas informações e dados seria necessário para esclarecer o cometimento de crimes contra a honra, a prática de atos de improbidade administrativa e violações aos princípios da Administração Pública pelos servidores.



    9. Tais informações e dados abrangem as redes de relacionamento, os conteúdos pesquisados e visualizados, os registros de acesso a aplicações, assim como o teor de conversas reservadas desses servidores nas citadas plataformas. Ocorre que esses são elementos que integram aspectos da intimidade e da vida privada daqueles indivíduos e de suas comunicações, sendo resguardados do acesso e conhecimento de terceiros e do Estado, por força de comandos constitucionais e legais.



    10. Com efeito, o art. 5º, X e XII, da Constituição Federal confere tutela especial à intimidade e à vida privada dos indivíduos, assegurando também a inviolabilidade e o sigilo de suas correspondências e comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Essa proteção veio a ser reforçada pelo art. 7º da Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet, que garante especificamente aos usuários da rede a inviolabilidade da sua intimidade e vida privada e a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações e de suas comunicações privadas armazenadas. In verbis:



    Constituição Federal



     Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (…)



     X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 



    (...) 



    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 



    Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet 



    Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: 



    I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 



    II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; 



    III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. 



    11. Não se questiona que a Constituição Federal atribui às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Por essa razão, é lícito a tais órgãos colegiados decretarem no curso de seus trabalhos medidas de apuração que impliquem restrições circunstanciais a direitos fundamentais de pessoas de interesse, como a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico. Esses poderes, contudo, devem ser exercidos de forma fundamentada e em conformidade com o princípio da proporcionalidade, impondo à esfera jurídica dos indivíduos apenas aquelas limitações imprescindíveis às tarefas de investigação.



    12. Esse entendimento está consolidado no âmbito desta Corte, que assentou que o deferimento de providências investigatórias por Comissões Parlamentares de Inquérito precisa ser devidamente motivado, demonstrada em qualquer caso a proporcionalidade da medida implementada. Nesse sentido, confira-se:



     E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



    A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. 



    - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.



    - O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. 



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). 



    As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal



    PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 



    - O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação ("disclosure") das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa.



     A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. [...].



     (MS 24.817, Rel. Min. Celso de Mello) 



    13. Em consonância com essa orientação, o requerimento de quaisquer providências investigatórias no âmbito das Comissões deve (i) individualizar as condutas a serem apuradas, (ii) apresentar os indícios de autoria, (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações e (iv) delimitar os dados e informações buscados. Isso porque somente um pedido formulado nesses termos permitirá ao órgão colegiado apreciar a proporcionalidade das medidas restritivas de direito postuladas.



    14. No caso, entendo que o requerimento protocolado perante a CPMI não está adequadamente fundamentado. 



    15. Em primeiro lugar, o requerente deixa de individualizar as condutas supostamente praticadas por cada um dos servidores, de declinar as razões pelas quais seriam ilícitas e de instruir a petição com os indícios de que os agentes públicos seriam os efetivos autores dos supostos fatos. O arrazoado se limita a afirmar genericamente que os servidores teriam publicado postagens “ofensivas, difamatórias, injuriosas e caluniosas” e que isso poderia ser demonstrado por elementos de prova que não acompanham a petição. Além disso, anoto que, apesar de mencionar que as postagens teriam sido feitas por 11 (onze) agentes públicos, a peça postula acesso a informações e dados de 12 (doze) indivíduos.



    16. Em segundo lugar, o peticionante não esclarece a utilidade das informações e dados solicitados para fins de investigação ou instrução probatória. O documento afirma a sua intenção de investigar se as “atividades divulgadas nas redes violam os princípios da administração pública, constituem crimes contra a honra e incorrem em ato de improbidade administrativa”, mas não pontua quais aspectos das condutas dos servidores ou do contexto em que praticadas ainda precisariam ser apurados para a caracterização das infrações. A dúvida se dá também por ter sido consignado que a realização das postagens pelos servidores em dias úteis e horário comercial já estaria provada, inclusive por laudo pericial entregue à Comissão. Cabia ao requerente, no caso, esclarecer por que o acesso às informações e dados seria necessário para os fins indicados.



    17. Em terceiro lugar, o solicitante não delimita as informações e dados efetivamente visados. Os pedidos veiculados são excessivamente amplos, abrangendo o fornecimento da íntegra de conversas mantidas pelos indivíduos, da relação de contatos e seguidores de páginas, do histórico de pesquisas e páginas acessadas, e do registro de acesso a aplicações. As razões não especificam quais informações e dados dentro desse universo seriam do interesse do requerente e tampouco apontam um intervalo de tempo dentro do qual esses elementos deveriam ser pesquisados. A corroborar essa percepção, cabe sublinhar um dos pedidos formulados, no qual foi requerida a preservação de absolutamente todo o conteúdo disponível na conta ou eventualmente apagado e sua consolidação para coleta ou download. Está, portanto, evidenciada a plausibilidade das alegações dos impetrantes.



    18. Diante do exposto, concedo a segurança para cassar os efeitos do ato de aprovação do Requerimento nº 297 pelos membros da CPMI Fake News, prejudicado o agravo interposto contra a decisão liminar.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator